Tribunal: STF
Processo: Inq 2527
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-15
Data de publicação: 2012-03-15

Ementa:
EMENTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO



    1. Cuida-se de embargos de declaração manejados contra decisão que recebeu parcialmente a denúncia oferecida contra parlamentar.



    2.  Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido.



    3.  Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.